Tribunal: TJDFT
Processo: 0731719-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO REALIZADO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA NO FORO DO LUGAR DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. FORO ALEATÓRIO NÃO CONFIGURADO.
I. A competência para conhecer e julgar demanda que tem por objeto a anulação do ato de eliminação do candidato em curso público promovido por sociedade de economia mista é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser controlada de ofício pelo juiz.
II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil
III. Não há que se cogitar de foro aleatório, de maneira a respaldar a declinação de ofício da competência com fundamento no § 5o do artigo 63, na hipótese em que a ação é intentada no foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica demandada, tal como estabelece o artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.